Tribunal: TJES
Processo: 5029439-22.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029439-22.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO LUIZ DA CONCEICAO NASCIMENTO
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5029439-22.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EVANDRO LUIZ DA CONCEICAO NASCIMENTO

RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. LETICIA PIMENTEL

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – VAZAMENTO DE DADOS – DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – INADEQUAÇÃO DO RITO – COMPLEXIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais ajuizada por EVANDRO LUIZ DA CONCEICAO NASCIMENTO em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ambos qualificados nos autos da ação em epígrafe.

Narra o autor, em síntese, que mantém conta ativa na rede social Facebook desde março de 2022, bem como possui perfis pessoais nas demais plataformas geridas pela requerida. Conta que, no intervalo compreendido entre os dias 13 e 25 de setembro de 2018, ocorreu falha na segurança da empresa requerida, permitindo que agentes tivessem acesso a dados completos dos usuários da plataforma.

Assim, requer, liminarmente, a produção antecipada de provas, com a intimação da ré para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer quantos e quais consumidores brasileiros tiveram suas informações, fotos e senhas disponibilizados a terceiros, bem como comprovar o envio de notificações pessoais a todos esses lesados, especificando quais os dados foram atingidos pelos vazamentos objurgados e indicando as medidas de segurança a serem tomadas, tudo sob pena de multa diária em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao final, requer a condenação da ré ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em sentença de ID 7988362 o juízo de primeiro grau julgou o processo extinto sem resolução do mérito, em razão da incompatibilidade dos pedidos com o rito dos juizados especiais:

Pelo exposto, julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito, na forma do inciso II, do art. 51 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado de ID 7988369 requerendo a reforma da sentença, sustentando a pretensão recursal na inexistência de litispendência entre a ação individual e coletiva.

Petição do Autor de ID 8393770 com a juntada de documentos.

É o breve resumo do necessário passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme demonstra os documentos juntados pela petição de ID 8393770.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora imputa a responsabilidade às Rés pelo vazamento de dados de seus usuários, requerendo, em sede de produção de prova antecipada, que as requeridas esclareçam quantos e quais consumidores brasileiros tiveram suas informações, fotos e senhas disponibilizados a terceiros, bem como comprovar o envio de notificações pessoais a todos esses lesados. Ao final, requer a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que a demanda se revela incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Conforme consignado na sentença, a presente ação, que visa à produção antecipada de provas, tem por escopo a tutela de direitos individuais homogêneos, o que, por sua natureza e complexidade, extrapola os limites do procedimento sumaríssimo, razão pela qual se mostra incabível no âmbito dos Juizados.

Pois bem, não obstante as razões expostas pela parte recorrente, vislumbro que a sentença proferida não merece reforma. Como se explica, a parte autora imputa às Rés a suposta prática de vazamento de dados de usuários, incluindo informações pessoais, fotografias e senhas.

Ou seja, a pretensão deduzida na origem versa sobre a tutela de direitos individuais homogêneos, os quais, embora divisíveis e de titularidade individual, possuem origem comum, fundada no mesmo contexto fático e jurídico, o que confere natureza coletiva à tutela pretendida. Observa-se que o autor, ao formular os pedidos, busca a obtenção de provimento jurisdicional em benefício de terceiros, atuando, na prática, como substituto processual, sem legitimidade para tanto.

Além disso, ainda que fosse conferida regular legitimidade, o juízo eleito se mostra inadequado, uma vez que o microssistema dos Juizados Especiais, por sua estrutura simplificada e pela restrição imposta ao número de partes e à complexidade da causa (arts. 3º, §1º, e 10 da Lei 9.099/95), não comporta a tramitação de ações com natureza coletiva ou que demandem ampla dilação probatória e tratamento uniforme de pretensões múltiplas.

Ressalte-se que, embora a existência de ação coletiva não impeça o ajuizamento de demanda individual, a petição inicial, no caso concreto, apresenta-se genérica, sem a devida individualização dos danos alegadamente sofridos pela parte autora, tampouco demonstração do nexo concreto entre a causa de pedir e a situação envolvendo a violação de direito pessoal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de origem. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)